Tribunal: TJPA
Processo: 0812924-43.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2024-08-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0812924-43.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. EXECUTADA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. POSSIBILIDADE DE PENHORA ONLINE VIA SISBAJUD. CANCELAMENTO DO TEMA 987, STJ. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL EM ATOS DE CONSTRIÇÃO SOBRE BENS DE CAPITAL ESSENCIAL À ATIVIDADE EMPRESARIAL. DINHEIRO NÃO É CONSIDERADO BEM DE CAPITAL ESSENCIAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

De fato, houve recente decisão de cancelamento do Tema 987 do Superior Tribunal de Justiça, em face da alteração havida na Lei nº 11.101/05, com a redação que lhe deu a Lei nº 14.112/20, ficando prejudicada a suspensão dos processos.

2.

Diante desse quadro, a redação nova da lei de falências manteve o andamento das execuções fiscais, sem restrições, e preserva a competência do juízo das execuções para as constrições objetivando o pagamento do débito fiscal, sendo assim, não há óbice a penhora/bloqueio de valores, visando a satisfação da presente execução fiscal.

3.

Ressalto, contudo, a competência do Juízo da recuperação quanto aos atos de constrição que recaiam sobre bens de capital essenciais à manutenção da atividade empresarial, nos termos do que dispõe o art. 6º, § 7º-B, da Lei 11.101/2005 alterada pela Lei nº 14.112/2020.

4.

Ainda, as medidas constritivas poderão ser substituídas pelo juízo da recuperação judicial desde que recaiam bem de capital essenciais à manutenção da atividade empresarial.

5.

Destaca-se que os bens de capital essenciais são aqueles cujo desapontamento poderia inviabilizar a continuidade da linha de produção da empresa em recuperação judicial, sendo bens corpóreos, não perecíveis nem consumíveis, como por exemplo os equipamentos e maquinários, ao passo que o dinheiro - ativos financeiros, direitos creditórios - é, por excelência, bem incorpóreo e fungível, conforme art. 85, do Código Civil.

6.

Dessa forma, não há como se atribuir interpretação extensiva ao §3º do art. 49, da LRF para se considerar “dinheiro” um “bem de capital essencial” à atividade empresarial.

7.

Portanto, não há óbice no deferimento de penhora online via SISBAJUD, com o objetivo de satisfazer a presente execução fiscal, haja vista que o dinheiro não é considerado bem de capital essencial para atividade empresarial.

8.

Recurso conhecido, mas improvido.

ACÓRDÃO

ACÓRDAM, os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
conhecer do recurso, negando-lhe provimento
nos termos do Voto da Relatora.

Belém/PA, data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo de Instrumento com Pedido de Tutela Provisória Recursal
, interposto por
OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL,
contra decisão interlocutória prolatada pelo Juízo da Vara de Fazenda Pública e Execução Fiscal da Comarca de Parauapebas/PA que, nos autos da Ação De Execução Fiscal nº 0000854-82.2015.8.14.0040, proposta pelo
MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS
, d
eferiu parcialmente os pedidos liminares, nos termos a seguir:

“Diante do exposto no caso em análise defiro o pedido solicitado no ID nº 52687305 - Pág. 1 para:

Considerando a ordem preferencial estabelecida no art. 11 da LEF, defiro o pedido de penhora de dinheiro depositada em conta bancária, via SISBAJUD;

Não obtendo êxito na penhora de dinheiro, defiro o pedido de penhora de veículos do executado pelo sistema RENAJUD;

Com a restrição de qualquer penhora deferida acima (item 1 e 2), INTIME-SE o executado para opor ação de embargos à execução, no prazo de 30 dias, consoante Lei 6830/80. Ato contínuo, dê-se vista à Fazenda Pública, a fim de requerer o que

entender de direito;

Procedendo ao envio do relatório ao sistema do SISBAJUD, aguarde no prazo de 48h retorno da pesquisa.

A secretaria da UPJ para oficiar o Juízo da Recuperação Judicial acerca da referida decisão.”.

Irresignado, o Agravante interpôs o presente Agravo de Instrumento (ID. 15595036), relatando em síntese, que com a desafetação do Tema 987/STJ, o Juízo de primeiro grau determinou a intimação do Município para que se manifestasse sobre o prosseguimento da Execução Fiscal, momento em que o Município pugnou pelo prosseguimento do feito, com o penhora on-line de bens do executado.

Sobreveio a decisão ora agravada, deferindo a penhora on-line, via SISBAJUD.

O Agravante alega que em 31.01.2023, o Grupo Oi requereu tutela de urgência em caráter antecedente para o novo pedido de recuperação judicial, para que fossem antecipados alguns efeitos do seu processamento, como forma de garantir a preservação das suas atividades empresariais, sendo o pedido deferido pelo Juízo da 7ª Vara Empresarial do Rio de Janeiro, que antecipou os efeitos do processamento da recuperação judicial, especialmente aqueles que garantissem a preservação do caixa das empresas.

Relatou que no dia 16.03.2023, o MM. Juízo da 7ª Vara Empresarial do Rio de Janeiro deferiu o processamento da nova recuperação judicial do Grupo Oi, na forma do art. 52 da Lei nº 11.101/2005, para determinar a suspensão das execuções ajuizadas pelos credores particulares do sócio solidário, relativas a créditos ou obrigações sujeitos à recuperação judicial, nos termos do art. 6º, incisos I e II da Lei 11.101/2005, bem como, a proibição de qualquer forma de retenção, arresto, penhora, sequestro, busca e apreensão e constrição judicial ou extrajudicial sobre os bens dos devedores, oriunda de demandas judiciais ou extrajudiciais cujos os créditos ou obrigações sujeitem-se à recuperação judicial.

Defende que, no caso dos autos, o crédito postulado pelo Agravado possui origem em fato gerador inquestionavelmente anterior ao pedido de recuperação judicial, formulado no dia 1º.3.2023, e, portanto, se encontra submetido aos efeitos da nova recuperação judicial do Grupo Oi, nos termos do art. 49 da Lei nº 11.101/2005. Nesse caso, o crédito deverá ser pago na forma do Plano de Recuperação Judicial que será apresentado, aprovado pelos credores e homologado pelo Juízo da 7ª Vara Empresarial do Rio de Janeiro, como prevê o art. 59 da Lei nº 11.101/2005.

Assim, considerando que o crédito perquirido pelo requerente está sujeito à Recuperação Judicial da empresa, requer-se seja determinada a suspensão da execução, em atenção ao disposto nos artigos arts. 6º, § 4º, 49 e 59 da Lei nº 11.101/2005 e à decisão proferida por aquele MM. Juízo Recuperacional, pelo período de 180 (cento e oitenta) dias, ressalvando-se eventuais prorrogações do prazo legal de suspensão (stay period).

Sustenta ainda, pelas razões já expostas, que a competência exclusiva para deliberar sobre o patrimônio das empresas em recuperação judicial é do juízo da recuperação.

Assim, pugnou pela concessão do efeito suspensivo ao recurso, e no mérito, que o recurso seja julgado procedente para suspender a ação de execução fiscal, bem como, proibir qualquer forma de retenção, arresto, penhora, sequestro, busca e apreensão e constrição judicial ou extrajudicial sobre os bens dos devedores, oriunda de demandas judiciais ou extrajudiciais cujos créditos ou obrigações sujeitem-se à recuperação judicial.

Em Decisão Monocrática de ID. 15888594, a D. Relatoria indeferiu o pedido indefiro o pedido de efeito suspensivo ao recurso, até julgamento pela 1ª Turma de Direito Público.

O Agravado apresentou Contrarrazões ao recurso de Agravo de Instrumento em ID. 17051857.

Instado a se manifestar como fiscal da lei, o Representante Ministerial absteve-se de apresentar manifestação.

Os Autos vieram para julgamento.

É o relatório.

VOTO

Dessa forma, preenchidos os requisitos de admissibilidade, a teor dos artigos. 1.015 a 1.017, do CPC, conheço do Agravo de Instrumento e passo a análise.

Como é cediço, em sede de Agravo de Instrumento a abordagem deve ser restrita ao acerto ou desacerto da decisão que concedeu a medida liminar, levando-se em conta a presença dos requisitos aptos a ensejarem a concessão ou indeferimento
ab initio
do pleito excepcional, com a cautela devida de não adentrar no mérito da ação originária.

Com efeito,
de fato, houve recente decisão de cancelamento do Tema 987 do Superior Tribunal de Justiça, em face da alteração havida na Lei nº 11.101/05, com a redação que lhe deu a Lei nº 14.112/20, ficando prejudicada a suspensão dos processos.

A esse respeito, vale transcrever a recente decisão assim ementada:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. OFENSA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC NÃO CONFIGURADA . RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EXECUÇÃO FISCAL. TRAMITAÇÃO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO. NECESSÁRIO CONTROLE PELO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO DOS ATOS DE CONSTRIÇÃO DETERMINADOS PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO FISCAL. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL . ANÁLISE PREJUDICADA.

1. No julgamento dos aclaratórios, o Tribunal a quo asseverou: "O recurso deve ser conhecido eis que presentes os requisitos de admissibilidade . Os embargos de declaração se destinam a corrigir no julgado as obscuridades, contradições ou omissões porventura existentes, o que não se verifica no presente caso. Saliente-se, inicialmente, que, nestes autos, o que está sob análise é o cabimento do prosseguimento da execução fiscal, não havendo qualquer discussão quanto à recuperação judicial da embargante, restando afastada a distorcida alegação de incompetência absoluta deste órgão fracionário para deliberar a recuperação judicial da embargante. Não se verifica qualquer defeito no decisum embargado a ser suprido por intermédio dos embargos, porquanto o acórdão atacado se manifestou a respeito de todas as questões arguidas no recurso e suficientes para a composição do litígio. Em outras palavras, seu escopo é sanar vícios, não provocar novo julgamento da matéria. Imperioso ressaltar que, com a entrada em vigor da Lei nº. 14.112/2020, que alterou a Lei nº. 11.101/2005, as medidas previstas nos incisos I, II e III, do artigo 6º da Lei de Falências não se aplicam às execuções fiscais, cabendo ao juízo da recuperação judicial a competência tão somente 'para determinar a substituição dos atos de constrição que recaiam sobre bens de capital essenciais à manutenção da atividade empresarial até o encerramento da recuperação judicial', a teor do § 7º-B do artigo 6º da referida lei, o que esvazia a discussão sobre a possibilidade ou não do prosseguimento da execução fiscal. Note-se que o próprio Superior Tribunal de Justiça, em recentíssimas decisões, tornou sem efeito a afetação ao regime dos recursos repetitivos - Tema 987 - dos recursos especiais 1.694.261/SP, 1.694.316/SP e 1.712.484/SP. A decisão embargada apreciou as circunstâncias do caso concreto, pretendendo o Embargante tão-somente reapreciação da matéria apreciada e julgada." (fls. 189-190, e-STJ).

2. Conforme consta na decisão monocrática, não se configurou a ofensa aos arts. 489, § 1º, e 1.022 do Código de Processo Civil. O Colegiado originário examinou e decidiu, fundamentadamente , todas as questões postas ao seu crivo. Julgou integralmente a lide e solucionou a controvérsia. Portanto, não cabe falar em negativa de prestação jurisdicional.

3. O Tema 987/STJ foi cancelado pela Primeira Seção desta Corte Superior em virtude de fatos processuais supervenientes à afetação da matéria.

4. Na dicção do art. 6º, § 7º, da Lei 11.101/2005, o deferimento do processamento da recuperação judicial não tem, por si só, a propriedade de suspender as Execuções Fiscais. Entretanto, a pretensão constritiva direcionada ao patrimônio da empresa em recuperação judicial deve, sim, ser submetida à análise do juízo da recuperação judicial.

5. No mesmo sentido do que já entendia esta Corte Superior, foi publicada a Lei 14.122, em 24 de dezembro de 2020, que acrescentou o § 7º-B ao art. 6º da Lei 11.102/2005 (Lei de Falências e Recuperação Judicial e Extrajudicial).

6. Na verdade, cabe ao juízo da recuperação judicial verificar a viabilidade da constrição efetuada em Execução Fiscal. Ele deve observar as regras do pedido de cooperação jurisdicional (art. 69 do CPC/2015) e pode determinar eventual substituição a fim de que não fique inviabilizado o plano de recuperação judicial.

7. O acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência do STJ, motivo pelo qual não merece prosperar a irresignação.

8. Além disso, fica prejudicada a apreciação da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada já foi afastada no exame do apelo nobre pela alínea "a" do permissivo constitucional.

9. Agravo Interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 2.248.353/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 5/6/2023)

Diante desse quadro, a redação nova da lei de falências manteve o andamento das execuções fiscais, sem restrições, e preserva a competência do juízo das execuções para as constrições objetivando o pagamento do débito fiscal, sendo assim, não há óbice a penhora/bloqueio de valores, visando a satisfação da presente execução fiscal.

Corroborando com o alegado, esta Egrégia Corte Estadual possui o seguinte entendimento:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. DECISÃO DE INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE BLOQUEIO, NA MODALIDADE REPETIDA. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PEDIDO DE REFORMA. PLAUSIBILIDADE . ANDAMENTO REGULAR DA AÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Modifica-se a decisão agravada, levando em conta que a redação nova da lei de falências manteve o andamento das execuções fiscais, sem restrições, e preserva a competência do juízo das execuções para as constrições objetivando o pagamento do débito fiscal, sendo assim, não há óbice a penhora/bloqueio de valores, visando a satisfação da presente execução fiscal.

2.

Recurso conhecido e provido.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0813474-38.2023.8.14.0000 – Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 09/01/2024)

Ora, sabe-se que o processamento da recuperação judicial não implica na suspensão das execuções ajuizadas contra o devedor ou o impedimento de determinação de atos constritivos, de forma automática, podendo a execução fiscal proposta contra devedor em recuperação judicial seguir o curso processual,
ressalto, contudo, a competência do Juízo da recuperação quanto aos atos de constrição que recaiam sobre bens de capital essenciais à manutenção da atividade empresarial, nos termos do que dispõe o art. 6º, § 7º-B, da Lei 11.101/2005 alterada pela Lei nº 14.112/2020
. Confira-se:

Art. 6º A decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial implica:

I - suspensão do curso da prescrição das obrigações do devedor sujeitas ao regime desta Lei;

II - suspensão das execuções ajuizadas contra o devedor, inclusive daquelas dos credores particulares do sócio solidário, relativas a créditos ou obrigações sujeitos à recuperação judicial ou à falência;

III - proibição de qualquer forma de retenção, arresto, penhora, sequestro, busca e apreensão e constrição judicial ou extrajudicial sobre os bens do devedor, oriunda de demandas judiciais ou extrajudiciais cujos créditos ou obrigações sujeitem-se à recuperação judicial ou à falência.

(...)

§ 7º-B. O disposto nos incisos I, II e III do caput deste artigo não se aplica às execuções fiscais, admitida, todavia, a competência do juízo da recuperação judicial para determinar a substituição dos atos de constrição que recaiam sobre bens de capital essenciais à manutenção da atividade empresarial até o encerramento da recuperação judicial, a qual será implementada mediante a cooperação jurisdicional, na forma do art. 69 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil), observado o disposto no art. 805 do referido Código.

Nessa seara, os Tribunais de Justiça do país possuem o seguinte entendimento:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. SUPERVIA CONCESSIONARIA DE TRANSPORTE FERROVIARIO S.A EM - RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DECISÃO AGRAVADA QUE DETERMINOU A REALIZAÇÃO DE PENHORA ONLINE. PRETENSÃO DE SUSPENSÃO IMEDIATA DO FEITO DE ORIGEM E O DESBLOQUEIO DOS VALORES PENHORADOS. Agravo interno interposto contra a decisão que deferiu o efeito suspensivo que resta prejudicado, diante do julgamento do mérito recursal. Impugnação de Crédito nº 0226928-64.2021.8.19.0001 apresentada pelo Estado do Rio de Janeiro julgada e acolhida por esta Corte. Créditos de natureza tributária e não tributária que não se submetem aos efeitos da recuperação judicial, não havendo suspensão das execuções fiscais em curso, consoante art. 6º, § 7º-B, da Lei nº 11.101/2005, ressalvada a hipótese de parcelamento/transação fiscal. Não se aplicam às execuções fiscais a proibição de qualquer forma de retenção, arresto, penhora, sequestro, busca e apreensão e constrição judicial ou extrajudicial sobre os bens do devedor. Ademais. Ademais, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ) estabeleceu que, após as alterações promovidas pela Lei 14.112/2020 na Lei de Recuperação Judicial e Falência ( LRF), não se configura mais conflito de competência decorrente de decisão proferida pelo juízo da execução fiscal, que determina a constrição judicial sobre o patrimônio da empresa em recuperação. Precedentes. Acolhimento do parecer ministerial. CONHECIMENTO E NEGATIVA DE PROVIMENTO AO RECURSO.

(TJ-RJ - AI: 00590984220228190000 202200281004, Relator: Des(a). EDUARDO DE AZEVEDO PAIVA, Data de Julgamento: 15/03/2023, DÉCIMA OITAVA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/03/2023)

No caso em tela, o pleito da agravante limita-se à efetuação de penhora online via sistema SIBAJUD, o que não se enquadra como sendo medida constritiva gravosa, tais como a conversão em renda ou a realização de leilões ou hastas públicas, as quais, de fato, retirariam da posse da empresa executada os seus bens e dariam margem à inviabilização do plano de recuperação judicial.

Ainda, as medidas constritivas poderão ser substituídas pelo juízo da recuperação judicial desde que recaiam bem de capital essenciais à manutenção da atividade empresarial.

Nesse sentido, de acordo com o art. 49, §3º da Lei 11.101/05, as empresas em recuperação judicial não podem vender ou retirar seus bens de capital essenciais para o exercício de suas atividades do estabelecimento do empresário ou sociedade empresarial, durante o período de 180 (cento e oitenta) dias de suspensão do curso de todas as ações e execuções.

Assim sendo,
os bens de capital essenciais são aqueles cujo desapontamento poderia inviabilizar a continuidade da linha de produção da empresa em recuperação judicial, sendo bens corpóreos, não perecíveis nem consumíveis, como por exemplo os equipamentos e maquinários, ao passo que o dinheiro - ativos financeiros, direitos creditórios - é, por excelência, bem incorpóreo e fungível, conforme art. 85, do Código Civil.
Portanto, não há como se atribuir interpretação extensiva ao §3º do art. 49, da LRF para se considerar “dinheiro” um “bem de capital essencial” à atividade empresarial.

Nesse sentido, segue precedente do STJ:

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1870308 - PR (2021/0102901-7) EMENTA DECISÃO Trata-se de agravo nos próprios autos interposto contra decisão que inadmitiu o recurso especial em virtude da incidência das Súmulas n. 7/STJ e 283/STF (e-STJ fls. 684/685). [...] Em relação à essencialidade do bem, entendeu a Corte local que (e-STJ fl. 535): No que diz respeito à alegada essencialidade, melhor sorte não assiste à agravante. Diversamente do por ela sustentado, não há como se atribuir interpretação extensiva ao § 3º do art. 49, da LRF, para se considerar dinheiro um bem de capital essencial à atividade empresarial. Isso porque bem de capital deve ser entendido como aquele bem corpóreo, não perecível nem consumível, utilizado no processo produtivo, a exemplo de equipamentos e maquinários, ao passo que dinheiro - ativos financeiros, direitos creditórios - é, por excelência, bem incorpóreo e fungível (art. 85, do Código Civil). (...) Registre-se, ainda, que mesmo se fosse o caso de se entender dinheiro como bem de capital, não foi comprovada efetivamente a sua essencialidade à atividade da recuperanda, sem se olvidar, conforme consignado pelo juízo de origem, que apesar da inegável importância à superação da crise financeira, o dinheiro, em si, não pode ser considerado bem de capital a ensejar a proibição da sua retirada da devedora e que entender de outro modo, inclusive, seria dizer que o credor extraconcursal está fadado a não receber seu crédito (in casu, de natureza alimentar) de qualquer forma, já que também não está habilitado na Recuperação Judicial. Desse modo, voto no sentido de conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação. O Tribunal de origem decidiu em conformidade com os precedentes desta Corte Superior que entendem que "dinheiro" não é considerado bem de capital. [...] Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo. Publique-se e intimem-se. Brasília, 25 de abril de 2022. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

(STJ - AREsp: 1870308 PR 2021/0102901-7, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Publicação: DJ 02/05/2022)

Dessa maneira, os Tribunais pátrios afirmam que dinheiro não pode ser tratado com bem de capital essencial para atividade empresarial. Confira-se:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. TRAVA BANCÁRIA LIBERADA NA ORIGEM. DINHEIRO TRATADO COMO BEM DE CAPITAL ESSENCIAL PARA O EXERCÍCIO DA EMPRESA. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. OMISSÃO. VÍCIO NÃO VERIFICADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Consoante pacífica orientação do Superior Tribunal de Justiça, o dinheiro não se enquadra na categoria de 'bens de capital essenciais ao funcionamento da empresa', motivo pelo qual não há falar na aplicação da exceção prevista na parte final do § 3º do artigo 49 da LREF, para ver liberada a trava bancária regularmente constituída, não decorrendo disso vulneração do princípio da preservação da empresa, mesmo diante do cenário atual de pandemia. 2. O fato de no acórdão embargado ter sido decidida a lide de forma contrária à defendida pelas embargantes, elegendo fundamentos diversos daqueles por elas suscitados, não configura omissão nem outra causa passível de exame mediante a oposição de embargos de declaração. 3. Ausentes as hipóteses autorizadoras dos aclaratórios, sua rejeição é de rigor. Inteligência do art. 1.022 do CPC. Embargos de declaração rejeitados.

(TJ-GO - AI: 01815589020208090000 GOIÂNIA, Relator: Des(a). FERNANDO DE CASTRO MESQUITA, Data de Julgamento: 01/02/2021, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 01/02/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DECISÃO AGRAVADA QUE DETERMINOU O DESBLOQUEIO DE VALORES CONSTRITOS EM RAZÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – REFORMA – NÃO SUBMISSÃO À RECUPERAÇÃO JUDICIAL – ARTIGO 6º, § 7 – B, DA LEI Nº 11.101/05 – DINHEIRO QUE NÃO SE CONFIGURA COMO “BEM DE CAPITAL” – PRECEDENTES DESTA CORTE, INCLUSIVE DESTA 18ª CÂMARA CÍVEL – IMPOSSIBILIDADE DE MANUTENÇÃO DO DESBLOQUEIO – RECURSO PROVIDO (TJPR - 18ª C. Cível - 0019362-98.2022.8.16.0000 - Arapongas - Rel.: DESEMBARGADORA DENISE KRUGER PEREIRA - J. 25.07.2022)

(TJ-PR - AI: 00193629820228160000 Arapongas 0019362-98.2022.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Denise Kruger Pereira, Data de Julgamento: 25/07/2022, 18ª Câmara Cível, Data de Publicação: 25/07/2022)

Portanto, não há óbice no deferimento de penhora online via SISBAJUD, com o objetivo de satisfazer a presente execução fiscal, haja vista que o dinheiro não é considerado bem de capital essencial para atividade empresarial.

Nesse sentido, ratifico o posicionamento da Decisão Monocrática de ID. 15888594, para manter a decisão agravada.

Pelo exposto,
conheço do recurso de Agravo De Instrumento, NEGANDO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a decisão proferida pelo juízo a quo em sua integralidade, até o posterior julgamento de mérito, nos termos da fundamentação lançada.

Servirá a cópia da presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 – GP.

P. R. I.C.

Belém/PA, data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 21/08/2024